Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014535-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA LEMES - CPF: 002.084.371-26 (ADVOGADO), ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES - CPF: 857.005.331-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PRISCILLA SOUZA LIMA MARQUES - CPF: 009.120.921-81 (AGRAVANTE), PAULO EMILIO MARTINS E CUNHA - CPF: 280.728.471-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEFESA ESCRITA DIVERSA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 918, I, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 10 do Decreto-Lei no. 167/67, a Cédula Rural Hipotecária é título executivo hábil a embasar o processo de execução, não havendo que se falar em nulidade do título quando preenchidos os requisitos do art. 20 do mesmo diploma legal.

Consoante entendimento dominante dos Tribunais pátrios, cumpre ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 917, §4o, CPC/15). Da mesma forma, não observado o disposto no art. 918, I, do mesmo diploma legal, tendo sido ofertada peça escrita compatível aos embargos à execução após o prazo legal, regular sua rejeição liminar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014535-70.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

ELEANDRO ANTÔNIO MARQUES PERES e PRISCILLA SOUZA LIMA CAETANO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELEANDRO ANTÔNIO MARQUES PERES e PRISCILLA SOUZA LIMA CAETANO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Fernando da Fonsêca Melo
, lançada nos autos da na Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 11842-60.2015.811.0004 (Cód. 213935) ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que deixou de analisar peça defensiva por ser intempestiva e encontrar-se em desconformidade com a regra do art. 914, §1o do CPC/15, uma vez que foi apresentada nos próprios autos (Id 17194861).

Em suas razões recursais de Id 17192996, os agravantes inicialmente defendem que a regularidade do título, dentre a qual inserem-se as questões alusivas aos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do mesmo, bem como de excesso da execução, por tratarem-se de matéria de ordem pública, não se encontram acobertadas pelo manto da preclusão, de modo que podem ser enfrentadas mesmo de ofício nesta instância
ad quem
.

De outro lado, dizem que
“o agravado pretende executar os agravantes, por meio de uma Cédula Rural Hipotecária, que não cumpriu os requisitos exigidos no artigo 20 do Decreto-Lei no 167/67, ou seja, deixou de observar os critérios estabelecidos no inciso II do referido dispositivo, não há na cédula executada os termos “nos termos da cláusula Forma de Pagamento abaixa”
ou
“nos termos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo”, portanto, haverá a nulidade do feito, ante a falta de certeza e exigibilidade da “cédula rural hipotecária”
.

Alegam que
“o agravado objetiva enriquecer-se ilicitamente as custas dos agravantes ou agravar sua situação, exigindo-lhes o pagamento total de R$ 375.842,99 (trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) quando na verdade, são devidos o montante hipotético de R$ 343.699,16 (trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)”
.

Asseveram, por fim, que
“ante a evidente nulidade do feito, bem como o excesso de execução, imprescindível a atribuição do efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC), pois face a decisão que deixou de analisar os pedidos, não resta outra alternativa para o agravado a não ser dar continuidade aos atos expropriatórios, que poderão ocasionar sérios prejuízos aos agravantes”
.

Diante disso, requerem o provimento deste instrumento, para que seja declarada
“a nulidade do feito executório, ante a ausência do requisito inserto no inciso II do art. 20 do Decreto-Lei no 167/167; caso não acolhido o primeiro, a declaração de excesso de execução para reduzir os valores pleiteados pelo agravo, pugnando pela readequação do valor executado ao montante de R$ 343.699,16 (trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)
”.

Colacionaram documentos entre os Ids 17198454 e 17198464.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, em 17/10/2019, consoante decisão de Id 19982459.

Contraminuta ofertada pela instituição financeira no prazo legal (Id 21270974), a qual refuta os argumentos expendidos pelos agravantes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 20447478).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os recorrentes buscam que as questões levantadas na peça de defesa relativas à inépcia da inicial; a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado; a aplicação do código de defesa do consumidor à relação contratual existente entre as partes e, ainda, o excesso de execução do valor devido, que deixaram de ser analisadas na instância de origem por ser intempestiva e encontrar-se em desconformidade com a regra do art. 914, §1o do CPC/15, sejam enfrentadas nesta instância superior, por entender tratar-se de matéria de ordem pública e, portanto, que não sofrem os efeitos da preclusão.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

“VISTOS.

1. Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ELEANDRO ANTÔNIO MARQUES PERES e PRISCILLA SOUZA LIMA CAETANO. Os Requeridos deram-se por citados ao apresentarem exceção de pré-executividade às fls. 40/55, que foi rejeitada pela decisão de fls. 83/85, tendo esta última sido publicada no DJE em 27/11/2017.

2. Dando-se prosseguimento aos atos executórios foi deferida a penhora do imóvel que os Executados ofereceram em garantia hipotecária ao Exequente, conforme faz prova o termo de penhora e depósito de fl. 107. Os Demandados então se manifestaram em 11/04/19 através da petição juntada às fls. 116/132, alegando em síntese a inépcia da inicial, a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, a aplicação do código de defesa do consumidor à relação contratual existente entre as partes e ainda o excesso de execução do valor devido.

3. Às fls. 138/154 o Exequente se manifesta acerca da petição dos Executados, rebatendo as matérias suscitadas e requerendo a rejeição dos pedidos e o imediato prosseguimento do feito.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. A peça de defesa cabível em ação de execução de título extrajudicial são os embargos à execução, que devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias. Preceitua ainda o mesmo código em seu art. 914, § 1°, que o citado recurso deve ser distribuído por dependência e autuado em apartado.

6. Diante de todo o exposto constato que a peça de defesa manejada pelo patrono dos Executados é intempestiva, motivo pelo qual DEIXO DE ANALISA-LÁ. Ademais a mesma encontra-se em desconformidade com a regra do art. 914, § 1°, uma vez que foi apresentada nos próprios autos.

7. INDEFIRO o pedido de intimação dos cônjuges dos Executados, vez que ambos são marido e mulher, conforme faz prova a matrícula do bem imóvel penhorado, constante às fls. 157/160.

8. INTIME-SE o Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias requeira os atos executórios cabíveis, dando prosseguimento ao feito.

9. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”
– Id 17198461.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador dos recorrentes, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Da análise dos autos e documentos juntados, observa-se que o agravado Banco Bradesco S/A ajuizou, em
09/12/2015
, Execução de Título Extrajudicial em face dos aqui agravantes Eleandro Antônio Marques Peres e Priscilla Souza Lima Caetano, com base em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, no valor total e já atualizado de R$375.842,99 (trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Consoante se infere do andamento processual disponibilizado no site deste e. Tribunal de Justiça, constata-se que fora determinada a expedição de carta precatória itinerante à Comarca de Montes Claros de Goiás/GO na data de 23/02/2016, ao passo que os executados se deram por citados ao apresentarem exceção de pré-executividade juntada aos autos em 21/10/2016, sendo o incidente processual, após manifestação da credora, rejeitado pelo Juízo a quo em decisão fundamentada datada de 14/11/2017.

Constata-se que várias diligências tendentes à satisfação do crédito foram determinadas pelo Julgador monocrático, sendo deferida a penhora do imóvel que os executados ofereceram em garantia hipotecária ao exequente, qual seja,
“uma área de terras com 295,84 hectares denominada “Fazenda Ipê Amarelo-I”, situado no município de Água Boa-MT, sob a matrícula no. 9750, folha 082, livro no. 97, no Cartório de Registros de Imóveis 1o Serviço Registral daquela Comarca”
, em
16/10/2018
, tendo sido realizado o termo de penhora e depósito aos
14/12/2018
, do que foram regularmente intimados pelo DJE no. 10422, de 25/01/2019 e publicado no dia
28/01/2019
.

Posteriormente (
11/04/2019
) os executados ofertaram manifestação escrita que fora rechaçada pela credora, sobrevindo a decisão hostilizada, que não conheceu dos pontos alegados, sob o argumento de que se tratava de defesa totalmente intempestiva, bem como ao fato de não ter sido protocolizada de forma apartada, em detrimento da previsão do art. 914, §1o, do CPC/15.

Em que pese referido dispositivo legal dispor que
“Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruído com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”
, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que estando diante de procedimento equivocado adotado pela parte executada, mostra-se perfeitamente possível a sua regularização, eis que se trata de erro escusável, devendo ser observada a instrumentalidade das formas e o princípio da efetividade processual, ainda mais na completa ausência de prejuízo a qualquer das partes, mediante a aplicação analógica do art. 277 do CPC/15
[1]
[2]
.

Entretanto, esta não é a hipótese dos autos, já que, consoante discriminado anteriormente, a peça de defesa em que se ataca o ato que perfectibilizou a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, que eventualmente poderia ser recepcionada como embargos à execução por intermédio da aplicação do princípio da fungibilidade, foi apresentada em prazo muito superior àquele previsto no 915 do CPC/15, que prevê ser o mesmo de 15 (quinze) dias, cujo início se deu em
29/01/2019
, sendo a peça defensiva oferecida tão somente em
11/04/2019
, quando há muito expirado o prazo para tanto (
18/02/2019
).

In casu
, verifica-se como fato incontroverso que os executados/agravantes apresentaram defesa ao feito executivo de forma intempestiva e, tratando-se de norma prevista legalmente, não há que se falar em uma flexibilização, ainda que diante da aplicação de princípios.

Ora, a norma é de caráter cogente, cabendo aos recorrentes o cumprimento do prazo previsto em lei, de modo que, em tendo sido ultrapassado o prazo de quinze dias previsto por Lei, patente é a rejeição liminar da mesma, consoante muito bem dirimido pelo togado singular.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– REJEIÇÃO LIMINAR ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO E SUPERVENIENTE À CITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TERMO INICIAL – JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO – ART. 915 C/C 231, II, DO CPC – QUESTÕES SUPERVENIENTES À CITAÇÃO QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM SIMPLES PETIÇÃO DIRECIONADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial para oposição de embargos é a data da juntada positiva do mandado de citação (artigo 915 c/c 231, II, do NCPC). No caso, os embargos foram propostos em 27/10/2017, após transcorrido o prazo legal (quinze dias), de forma que manifestamente intempestivos. Nos presentes autos, o embargante foi regularmente citado no feito executivo, em 26/03/2010, cuja certidão do Oficial de Justiça e mandado citatório foram juntados aos autos em 16/04/2010. Veja-se que o fundamento para nova oposição de Embargos à Execução é a irregularidade da penhora realizada nos autos principais, cuja intimação por carta foi recebida em 28/09/2017. Todavia, tal ocorrência não possui o condão de promover a reabertura do prazo para oferecimento de embargos à execução. Questões referentes à penhora surgidas após a fluência do prazo para a interposição de embargos à execução, devem ser suscitadas em simples petição endereçada ao Juízo de Execução , no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência do ato, conforme expressa previsão do artigo 917, § 1o, do NCPC.”
(N.U 0010443-28.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - - INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA PJE – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação. Apresentados após o decurso do prazo, correta a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 918, inciso I, do CPC.”
(N.U 1024166-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Um último registro faz-se necessário, no concernente ao pleito recursal de análise do mérito da causa envolvendo a suposta ausência de força executiva do título exequendo, bem como alegado excesso de execução proveniente da cobrança ilegal dos juros e correção monetária sobre o débito cobrado pela instituição financeira exequente (agravada) diversamente daquilo que foi pactuado, a par da rejeição liminar da defesa escrita que a ventilam, por se tratar de matéria examinável
ex officio
.

É cediço que a cédula de crédito rural hipotecária é regida pelo Decreto-Lei no. 167/17, que dispõe:

“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.”

“Art. 41 – Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

A revisão das cláusulas contratuais que embasam a execução, por si só, não acarreta iliquidez do título executivo e não afastam a mora, porquanto possível se adequar o valor da execução ao montante apurado em sede de embargos, o que, repita-se, sequer chegou a ser apresentado no caso concreto, sendo que com eventuais modificações de cláusulas, o valor somente dependerá de cálculo aritmético.

Conforme se extrai da análise da cédula rural (Id 17198464), bem como dos cálculos apresentados (Id 17198462), observa-se que, ao contrário do defendido pelos agravantes, há o preenchimento de todos os requisitos legais.

Desta feita, verifica-se que a nota de crédito rural, ora discutida, é título certo e exigível, havendo, inclusive, indicação do valor da operação, bem como os encargos normais e de inadimplemento, presentes todos os requisitos previstos no Decreto-Lei no. 167, de 14/02/1967, não havendo que se falar em nulidade do título.

Tampouco o alegado excesso de execução se sustenta, já que os agravantes limitaram-se a sustentar cobrança abusiva de juros e/ou irregularidade dos encargos, sem, contudo, trazerem o demonstrativo dos valores que supostamente seriam devidos, em descumprimento da exigência do artigo 917, §4o, I, do CPC/15, não servindo para esta finalidade a planilha ilustrativa constante no item 40 das razões recursais.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – FALTA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, CONFORME PRESCREVE A REGRA DO §4o, DO ART. 917, DO NOVO CPC
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
A regra do §4o, do art. 917 do novo CPC prescreve a rejeição liminar dos Embargos à Execução, que tem por fundamento a alegação e excesso de execução, cuja petição inicial não foi instruída com o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo exigido pelo §3o, do mesmo art. 917 do novo CPC.
O não pagamento das despesas do processo possibilita a extinção a ação, sem resolução do mérito, como fez a sentença impugnada. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1000169-24.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE CONSUBSTANCIADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CARACTERIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA LEI No 10.931/2004 E ART. 20 DO DECRETO LEI 167/67. EXCESSO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA IRREGULAR DE JUROS E ENCARGOS – MANEJO DOS EMBARGOS COM NATUREZA DE AÇÃO DECLARATÓRIA PARA A REVISÃO DO CONTRATO – INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DOS VALORES – DESCUMPRIMENTO PELO EMBARGANTE DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5o, DO CPC.
APELO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP – APL: 10179207620148260002 SP 1017920-76.2014.8.26.0002, Relator: Antônio Luiz Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 12/05/2016, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de instrumento, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 277 – Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

[2]
TJMT, N.U 0001687-40.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020